Tribunal: TJBA
Processo: 8011064-09.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011064-09.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CERAMICA CARMELO FIOR LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIETA GOUVEIA, ROBERTO PINTO DOS SANTOS FILHO

APELADO: CELIA XAVIER DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO ALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO CONFIGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em razão de defeitos em piso cerâmico adquirido e instalado em ambiente comercial. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a decadência do direito da autora, à luz do art. 26 do CDC; (ii) estabelecer se há responsabilidade do fabricante por vício de fabricação no piso cerâmico; (iii) determinar se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso configura fato do produto, e não mero vício, uma vez que os defeitos extrapolam a funcionalidade do bem, atingindo o patrimônio material e moral da consumidora, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, conforme entendimento do STJ (REsp 1.176.323/SP).

4. A contagem do prazo prescricional se inicia com o conhecimento do dano e de sua autoria, o que ocorreu em julho/2019, sendo a ação ajuizada em novembro/2020, dentro do prazo legal.

5. A perícia confirmou a existência de várias placas cerâmicas com desgaste acentuado e prematuro, incompatível com o tempo de uso e com o ambiente de instalação, mesmo considerando sua utilização em espaço comercial.

6. A alegação de mau uso do produto não se sustenta, diante da conclusão técnica de que o desgaste não decorre de inadequação de uso, mas de deficiência intrínseca do produto.

7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, diante do prejuízo à atividade profissional da autora, que utiliza o ambiente como local de trabalho, além do transtorno suportado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011064-09.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA
e como apelada
CELIA XAVIER DA SILVA ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.